Tribunal: STF
Processo: Rcl 67544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 21.4.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Federal de Rio Verde/GO no Cumprimento de Sentença n. 0001775-32.2012.4.01.3503, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



O caso



    2. Em 24.1.2023, Renato Leandro Felipe apresentou cumprimento de sentença contra Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A a fim de obter crédito referente a honorários advocatícios no valor de “R$: 2.405,69 (dois mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), sob pena de multa e honorários” (fl. 3, e-doc. 5).



    Em 8.2.2023, o juízo da Vara Federal de Rio Verde/GO determinou a intimação da VALEC “para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.405,69 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), valor do débito atualizado em 01/2023, a teor da planilha ID 1464287380” (fl. 2, e-doc. 12).



    Em 9.5.2023, o juízo da Vara Federal de Rio Verde/GO despachou:



    “Tendo em vista o não cumprimento por parte da VALEC do despacho de ID 1477946362, intime-se o Exequente para, caso queira, dar continuidade à execução, com a realização de diligências em busca de constrição patrimonial da Executada” (e-doc. 13).



    Em 22.6.2023, Renato Leandro Felipe juntou planilha de cálculo atualizada no valor de R$ 3.049,80 (e-doc. 7).



    Em 21.9.2023, o juízo da Vara Federal de Rio Verde/GO autorizou “o bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em conta(s) bancária(s) de titularidade da VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, CNPJ n. 42.150.664/0001-87, até o limite de R$ 3.049,80 (três mil, quarenta e nove reais e oitenta centavos), valor do débito constante na planilha de ID 1678156474” (fl. 2, e-doc. 3).



    Em 17.10.2023, realizou-se tentativa de penhora online via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD em contas bancárias da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A (e-doc. 9 e 10).



    Em 22.2.2024, o juízo da Vara Federal de Rio Verde/GO determinou fosse o cumprimento de sentença adequado ao procedimento previsto no art. 534 do Código de Processo Civil e que fosse a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A intimada para, “no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC” (fl. 3, e-doc. 11).



    2. Na presente reclamação, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A esclarece ter ajuizado ação de desapropriação por utilidade pública e que, “fixado o valor da justa indenização, foi dado início a fase de cumprimento de sentença” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que, no cumprimento de sentença apresentado por Renato Leandro Felipe, advogado da expropriada, para recebimento de seus honorários, teria sido adotado o art. 523 do Código de Processo Civil “e não o regime de Fazenda Pública (Precatórios e Requisição de Pequeno valor)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Explica ter havido tentativa de penhora online em suas contas bancárias no valor de R$ 3.049,80 (três mil, quarenta e nove reais e oitenta centavos).



    Alega que “o juízo reclamado desabilitou o advogado da VALEC dos autos eletrônicos” pelo que “o advogado habilitado nos autos, atuando no processo por mais de 6 (seis) anos, foi simplesmente (...) desabilitado para o juízo habilitar outro advogado que consta na procuração” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “posteriormente, foi dado início ao cumprimento de sentença a respeito do valor da justa indenização, e o juízo reclamado decidiu (doc. 13) que referido cumprimento de sentença deve seguir o art. 534 do Código de Processo Civil, mas a tentativa de penhora on-line, cumprimento de sentença com multa de multa de 10% (dez por cento) e, também, em honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, ainda permanece para o primeiro cumprimento de sentença” (fl. 5, e-doc. 1, grifos nossos).



    Afirma que, “com a ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-275, o STF pacificou o seguinte entendimento: entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios (é o caso da VALEC)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a sobrestá-lo até a decisão final desta Reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “seja determinado ao juízo da Subseção Judiciária de Rio Verde – Goiás que não desabilite mais nenhum advogado da VALEC dos autos eletrônicos (não havendo nenhuma justificativa para esse procedimento)” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido), de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: 



    f.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor;



    f.2) declaração a nulidade de todos os atos processuais a partir do primeiro despacho (08/02/2023) que determinou o prosseguimento do processo nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, para que o processo siga pelo art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor); 



    f.3) cassar a multa e honorários aplicados (§ 1º, art. 523, do Código de Processo Civil) pelo juízo reclamado; 



    f.4) determinar ao juízo da Subseção Judiciária de Rio Verde – Goiás que abstenha de desabilitar os advogados da VALEC dos autos eletrônicos (não havendo nenhuma justificativa de boa-fé para esse procedimento)” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Pede, ainda:



    “g) por consequência lógica, para operacionalizar e para dar concretude à regra do precatório ou a requisição de pequeno valor, declarar que o procedimento a ser seguido, no momento adequado, é o de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil; 



    h) por extensão ao pedido anterior (consequência do mesmo regime jurídico adotado), que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo, como (i) o cumprimento de sentença em face de fazenda pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor), (ii) o prazo em dobro para todas as manifestações processuais, (iii) isenção de custas processuais, (iv) intimação pessoal, (v) prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/32) sejam concedidos à Reclamante;



    i) por fim, tratando-se de casos repetitivos, sugere-se a Vossa Excelência (caso entenda preenchidos os requisitos), propor de ofício a edição de Súmula Vinculante” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar, em cumprimento de sentença, o bloqueio de valores nas contas da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    5. Na espécie em exame, o juízo da Vara Federal de Rio Verde/GO autorizou “o bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em conta(s) bancária(s) de titularidade da VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, CNPJ n. 42.150.664/0001-87, até o limite de R$ 3.049,80 (três mil, quarenta e nove reais e oitenta centavos), valor do débito constante na planilha de ID 1678156474” (fl. 2, e-doc. 3).



    Ao assim proceder, a autoridade reclamada não se atentou para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A submetem-se ao regime de pagamento por meio de precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. (...) 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 51.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.649-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 7.6.2022).



    Em reclamações análogas, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm ressaltado que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. 



    Nesse mesmo sentido decidi as Reclamações ns. 61.628, DJe 22.8.2023; 57.028, DJe 6.12.2022; 48.912, DJe 18.8.2021; 44.830, DJe 14.4.2021; e 42.589, DJe 22.2.2021.



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl n. 56.326, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2022; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora